Tribunal: TRF3
Processo: 5000067-88.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
351/608)

5000067-88.2024.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000067-88.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADEMIR FRANCISCO GOMES

ADVOGADO do(a) APELADO: CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA - MS8857-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SÚMULA 47 DA TNU. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de benefício previdenciário, com concessão de aposentadoria por incapacidade permanente desde 22/06/2022, data subsequente à cessação administrativa. A autarquia foi condenada ao pagamento das parcelas vencidas, com honorários fixados em 10% sobre tais valores, nos termos da Súmula 111 do STJ.

2. O INSS sustenta que o laudo pericial reconheceu apenas incapacidade parcial, sem nexo com doença do trabalho e de natureza degenerativa, o que afastaria o direito ao benefício por incapacidade permanente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a incapacidade parcial e permanente reconhecida em perícia judicial autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; e (ii) se as condições pessoais do segurado permitem sua reabilitação profissional ou evidenciam incapacidade total para fins previdenciários.

III. Razões de decidir

4. O laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade permanente, de natureza uniprofissional, com restrição para atividades que exijam esforço físico, bem como pela ausência de condições equivalentes de competição no mercado de trabalho.

5. A qualificação jurídica da incapacidade não vincula o julgador. A moldura fática demonstra limitação definitiva para a atividade habitual, sem perspectiva de recuperação funcional.

6. Nos termos da Súmula 47 da TNU, a incapacidade parcial deve ser analisada em conjunto com as condições pessoais e sociais do segurado.

7. No caso concreto, o autor exerce atividades braçais como operador de máquinas e faqueiro em frigorífico, com histórico laboral restrito a funções que exigem esforço físico contínuo. A limitação permanente para tais atividades, associada à ausência de qualificação para outras funções, evidencia a inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho.

8. A possibilidade de reabilitação profissional indicada pelo perito não se mostra concreta diante das condições pessoais do segurado, permanecendo em plano abstrato e insuficiente para afastar o direito ao benefício.

9. A jurisprudência desta Corte reconhece que a incapacidade parcial e permanente, quando associada a fatores biopsicossociais desfavoráveis, pode equivaler à incapacidade total para fins de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 20, § 1o; Lei no 8.213/1991, art. 42; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5058703-81.2023.4.03.9999, Rel. Des. Maurício Yukikazu Kato, j. 30/03/2026; TRF3, ApCiv 5082296-76.2022.4.03.9999, Rel. Des. Maurício Yukikazu Kato, j. 11/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000067-88.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA - MS8857-A

APELADO: ADEMIR FRANCISCO GOMES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSS em ação de restabelecimento de benefício previdenciário.

A r. sentença julgou procedente o pedido e condenou o INSS ao pagamento de aposentadoria por incapacidade permanente ao autor, a partir de 22/06/2022, data subsequente à cessação administrativa do benefício, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre as pensões vencidas, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Apelou o INSS , alegando, em suma, que: (1) a perícia judicial concluiu pela inexistência de nexo etiológico entre as patologias osteomusculares apresentadas pelo periciado e qualquer acidente ou doença do trabalho, sendo indevido o benefício na modalidade acidentária; (2) as enfermidades diagnosticadas têm natureza degenerativa, hipótese expressamente excluída do conceito de doença do trabalho pelo artigo 20, § 1o, da Lei 8.213/1991; e (3) o laudo pericial atestou apenas incapacidade parcial para atividades com esforço físico, insuficiente para a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade permanente, que pressupõem incapacidade total.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

O recurso de apelação interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Por conseguinte, passa-se à análise do mérito.

A sentença julgou procedente o pedido e condenou o INSS à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, a partir de 22/06/2022, data imediatamente subsequente à cessação administrativa do benefício.

O INSS apela sustentando que o laudo pericial atestou incapacidade apenas parcial, insuficiente para amparar o benefício concedido.

Sem razão a autarquia.

Conforme se constata, o laudo pericial (ID 284341085) concluiu que a incapacidade do autor é permanente, de natureza uniprofissional, e que o periciado não está apto para realizar atividades que exijam esforço físico. O perito afirmou ainda que o autor não se encontra em igualdade de condições com os demais trabalhadores do ramo no mercado de trabalho

Embora o magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial quanto à qualificação jurídica da incapacidade, a moldura fática por ele estabelecida é suficientemente eloquente: incapacidade permanente, restrita à atividade habitual, sem perspectiva de cessação.

Nos termos da Súmula 47 da TNU, uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.

Dessa forma, a análise não pode ignorar as condições pessoais do autor. Trata-se de operador de máquinas e faqueiro em frigorífico bovino, cujo histórico laborativo é integralmente voltado ao trabalho braçal, em regime de esforço físico contínuo e movimentos repetitivos. A incapacidade permanente para esse tipo de atividade, somada ao perfil socioeconômico do autor, a saber, trabalhador manual sem qualificação para funções que dispensem esforço físico, configura, na prática, incapacidade total para o trabalho que garanta sua subsistência, nos termos do artigo 42 da Lei 8.213/1991.

A reabilitação profissional cogitada pelo perito no quesito l (ID 284341085, fl. 82) pressupõe, em verdade, aptidão real para absorção pelo mercado de trabalho em outra função. Não se verificando, concretamente, essa possibilidade diante do perfil do segurado, a reabilitação permanece no campo da abstração, não sendo suficiente para afastar o direito ao benefício.

Nesse sentido, é o entendimento proferido por esta Corte Regional:

ApCiv 5058703-81.2023.4.03.9999, Rel. Des. MAURICIO YUKIKAZU KATO , julgado em 30/03/2026, DJEN em 07/04/2026: “ PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (CAUSA MADURA). INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA (MACULOPATIA E DEPRESSÃO). APLICAÇÃO DA SÚMULA 47 DA TNU (FATORES BIOPSICOSSOCIAIS). IDADE AVANÇADA, BAIXA ESCOLARIDADE E HISTÓRICO LABORAL BRAÇAL (RURÍCOLA). CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO O mérito recursal reside na reforma da sentença que, apesar de reconhecer a incapacidade parcial e permanente da autora (Maculopatia e Depressão) atestada em perícia judicial (DII 21/01/2019), julgou o pedido improcedente por não considerar a segurada incapaz para ser "dona de casa", omitindo a análise dos fatores biopsicossociais. II. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, aplicando-se o disposto no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, por encontrar-se a causa madura para julgamento, uma vez que a controvérsia reside na valoração jurídica da prova pericial já produzida. A incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual (rurícola/braçal), somada às condições pessoais da Apelante (idade avançada – 56 anos, baixa escolaridade – 7a série incompleta e histórico laboral braçal), equivale à incapacidade total e permanente para o mercado de trabalho, em consonância com o disposto na Súmula 47 da TNU e jurisprudência consolidada. A análise estrita da capacidade para a função de "dona de casa" ignora as limitações impostas pela Maculopatia e Depressão, que, no contexto socioeconômico da segurada, inviabilizam a reinserção profissional e a concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária. III. DISPOSITIVO E TESE Apelação da parte autora provida para reformar a sentença e conceder o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, com DIB em 21/01/2019. Tutela de Urgência deferida para imediata implantação do benefício. Tese de Julgamento: "Comprovada a incapacidade parcial e permanente, a não aplicação dos fatores biopsicossociais (Súmula 47/TNU) pelo Juízo a quo constitui error in iudicando que autoriza a reforma da sentença em grau recursal, devendo ser concedida a Aposentadoria por Incapacidade Permanente quando as condições pessoais do segurado (idade, escolaridade e histórico profissional braçal) demonstram a impossibilidade de reabilitação e reinserção no mercado de trabalho." (g.n)

ApCiv 5082296-76.2022.4.03.9999, Rel. Des. MAURICIO YUKIKAZU KATO, julgado em 11/12/2025, DJEN 16/12/2025: “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SÚMULA 47/TNU. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com fundamento em laudo pericial que, embora tenha atestado incapacidade parcial e permanente, considerou o autor total e permanentemente incapaz para sua atividade habitual, concluindo o juízo pela inviabilidade de reabilitação profissional com base na análise das condições pessoais e sociais do segurado. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se a definir se a incapacidade parcial e permanente, atestada em perícia judicial, obsta a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando a análise conjunta das condições pessoais do segurado - como idade avançada e histórico laboral em atividades braçais - indica a inviabilidade prática de sua reinserção no mercado de trabalho. III. Razões de decidir Nos termos da Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o julgador deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para fins de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. No caso concreto, a idade avançada do autor (nascido em 1958) e seu longo histórico profissional em atividades que demandam esforço físico, sem experiência comprovada em outras áreas, tornam a possibilidade de reabilitação profissional meramente teórica, justificando a manutenção da sentença que, com base no conjunto probatório, concedeu a aposentadoria por incapacidade permanente. IV. Dispositivo e tese Apelação do INSS desprovida.” (g.n)

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85 § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SÚMULA 47 DA TNU. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de benefício previdenciário, com concessão de aposentadoria por incapacidade permanente desde 22/06/2022, data subsequente à cessação administrativa. A autarquia foi condenada ao pagamento das parcelas vencidas, com honorários fixados em 10% sobre tais valores, nos termos da Súmula 111 do STJ.

2. O INSS sustenta que o laudo pericial reconheceu apenas incapacidade parcial, sem nexo com doença do trabalho e de natureza degenerativa, o que afastaria o direito ao benefício por incapacidade permanente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a incapacidade parcial e permanente reconhecida em perícia judicial autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; e (ii) se as condições pessoais do segurado permitem sua reabilitação profissional ou evidenciam incapacidade total para fins previdenciários.

III. Razões de decidir

4. O laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade permanente, de natureza uniprofissional, com restrição para atividades que exijam esforço físico, bem como pela ausência de condições equivalentes de competição no mercado de trabalho.

5. A qualificação jurídica da incapacidade não vincula o julgador. A moldura fática demonstra limitação definitiva para a atividade habitual, sem perspectiva de recuperação funcional.

6. Nos termos da Súmula 47 da TNU, a incapacidade parcial deve ser analisada em conjunto com as condições pessoais e sociais do segurado.

7. No caso concreto, o autor exerce atividades braçais como operador de máquinas e faqueiro em frigorífico, com histórico laboral restrito a funções que exigem esforço físico contínuo. A limitação permanente para tais atividades, associada à ausência de qualificação para outras funções, evidencia a inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho.

8. A possibilidade de reabilitação profissional indicada pelo perito não se mostra concreta diante das condições pessoais do segurado, permanecendo em plano abstrato e insuficiente para afastar o direito ao benefício.

9. A jurisprudência desta Corte reconhece que a incapacidade parcial e permanente, quando associada a fatores biopsicossociais desfavoráveis, pode equivaler à incapacidade total para fins de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 20, § 1o; Lei no 8.213/1991, art. 42; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5058703-81.2023.4.03.9999, Rel. Des. Maurício Yukikazu Kato, j. 30/03/2026; TRF3, ApCiv 5082296-76.2022.4.03.9999, Rel. Des. Maurício Yukikazu Kato, j. 11/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão